Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801003-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TRANSPORTES VALE DO TOCANTINS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. SUMULA 127 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, primeiramente a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade. Sumula 312 do STJ. É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante.6, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito.

2. Revela-se manifestamente ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas, quando configurada a ausência de notificação do infrator. Sabido é que o Estado dispõe de meios lícitos e adequados para cobrar seus créditos, se mostrando desarrazoado vincular a permissão de licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas pelo cidadão que sequer fora notificado da existência das mesmas.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema..

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801003-58.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA N. 0808301-51.2020.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

ADVOGADO: RODRIGO GONDIM DA SERRA

AGRAVADO: TRANSPORTES VALE DO TOCANTIS LTDA

ADVOGADO: ROBERTO SILVA AMARANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, nos autos de ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra si por Transporte Vale do Tocantins Ltda, interpõe recuso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória proferida pelo de juízo da 1ª vara cível e empresarial de Paragominas/PA que deferiu a liminar pretendida, determinando que o requerido/agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, suspenda a cobrança e o registro da autuação da infração de trânsito nº TL0017377 constante no veículo TRA/C trator CAB EST, da marca DAF, modelo XF105 FTT 510ª, ano de fabricação e modelo 2018, placa QDY6547, chassi nº 98PTT47MSJB104622, código de renavam nº 0116609488-7, bem como autorize o licenciamento do veículo, sob pena de multa coercitiva que fixo em R$ 300,00 (trezentos) reais, limitada a 10 dias. Diante da pandemia ocasionada pela COVID-19, deixou de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

Aduz ter o agravado ajuizado ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c pedido de tutela de urgência, sob a alegação de que ao tentar realizar o pagamento do licenciamento anual de seu veículo placa QDY – 6547 foi, em tese, surpreendida com uma infração de trânsito expedida pelo DETRAN/PA (AIT nº TL00174377) no valor de R$ 21.126,90 (vinte e um mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos), sem jamais ter recebido qualquer notificação, o que ofenderia seu direito de ampla defesa e contraditório.

Diz que o auto de infração foi corretamente lavrado e obedeceu a todos os requisitos legais para sua expedição.

Assegura a necessidade de efeito suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos para a autorização, eis que houve afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 231, V do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Diz que a agravada se contrapõe ao auto de infração de trânsito nº TL00174377 emitido, todavia, não há qualquer razão para o acolhimento das suas alegações, eis que embora não tenha recebido em seu endereço a notificação de autuação para a mencionada infração, esta foi devidamente publicada em edital, em 14/02/2020, o que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria.

Alega que o cerceamento de defesa deve ser plenamente provado, mediante exposição detalhada do vício e da sua repercussão.

Diz que tendo o edital suprido o insucesso da notificação postal, a agravada não poderá apontar qualquer vício na utilização de tal procedimento, eis que, conforme a máxima “pas de nullité sans grief”, não há nulidade sem prejuízo.

Alega que no tocante a infração de trânsito combatida nos autos de 1º grau (TL00174377), o prazo final para apresentação de Recurso em face da penalidade de multa aplicada era até 05/04/2020, mas houve estendido até 31/01/2021, em razão da resolução nº 805 de 16/11/2020 pois seu art. 7º determina claramente o seguinte: “Art. 7º Para as notificações de penalidade (NP) expedidas, as datas finais de apresentação de recurso posteriores a 20 de março de 2020 ficam prorrogadas para 31 de janeiro de 2021”.

Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sendo da agravada o ônus de provar qualquer vício no ato proferido, a fim de retirar tal presunção, o que não o fez, não observando o artigo 333, inciso I, do CPC.

Requer o efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 4729952, pág 01/10).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 4769337, pág. 05).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em 10 de dezembro de 2020, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

Nos termos do artigo 1.019 do CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do ART. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e o periculum in mora. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, alega o recorrente que o auto de infração foi corretamente lavrado e obedeceu a todos os requisitos legais para sua expedição, sustentando assim o seu direito de limitar o licenciamento do veículo do agravado ao pagamento da multa.

Primeiramente, é cediço que o auto de infração, ainda que seja um documento oficial, necessita para sua validade jurídica de que o suposto infrator tenha sido comunicado do ato por meio de notificação.

A notificação deve ser enviada por meio de correspondência ao proprietário do veículo no endereço assinalado nos cadastros do DETRAN, ou no endereço do motorista cadastrado

O contraditório e ampla defesa é direito essencial que precisa ser preservado, pois que o suposto infrator deve ter a oportunidade de relatar sua versão dos fatos, bem como apresentar sua defesa no âmbito administrativo.

Como cediço para a imposição de multas de trânsito existe procedimento, que, como todo e qualquer processo, neste Estado de direito, regido por uma constituição, deve obedecer aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Deste modo, ao se identificar uma infração de trânsito, o condutor deve ser autuado, sendo lavrado auto de infração de transito – AIT e aberto um processo administrativo, para que se verifique sua legalidade e oferecer ao suposto infrator a ampla defesa, deste modo, o contraditório.

Assim, em relação à notificação, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Lei nº 9.503/97 trata da matéria nos seguintes termos:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI
- assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

(...)

§ 3º
. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

No mais, a resolução 619/16 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que regulamenta referida lei, dispõe que:

Capítulo II - Da notificação da autuação

Art. 4º. À exceção do disposto no § 5ºdo artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.

§ 2º Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo.

§ 3º A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.

§ 4º Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor.

Com efeito, tão somente, quando a notificação por via postal ou pessoal for mal sucedida, deve a parte ser notificada por meio de edital.

No presente caso o agravante confessa na peça recursal que não notificou a agravado no seu endereço, somente realizando a notificação por edital (ID Num 4500228, pág. 06).

Sobre o assunto estabelece a resolução 619 que:

CAPÍTULO IV - DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

Art. 11. A Notificação da Penalidade de Multa deverá conter:

I - os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica;

(...)

CAPÍTULO V - DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Art. 13.
Esgotadas
as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução
serão realizadas por edital publicado em diário oficial,
na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

(...)

§ 4º As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital.

Neste escopo, o Código de Trânsito Brasileiro, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prevê a necessidade de dupla notificação ao infrator,
a primeira
por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), informando ao infrator a existência da acusação e oportunizando a defesa prévia; e
a segunda
, quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput), possibilitando a interposição de recurso perante à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Com efeito, é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de justiça que o o procedimento administrativo deve conter duas notificações: a de lavratura do auto de infração de trânsito e a de aplicação da penalidade.

Neste sentido:

Sumula 312 do STJ. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No mais, o entendimento o sumulado pelo STJ, é no sentido de que “é ilegal condicionar a renovação da licença de veiculo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. (súmula 127, primeira seção, julgado em 14/03/1995, dj 23/03/1995, p. 6730)

Assim também a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL CONDICIONAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 127/STJ. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça de que "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula 127/STJ). 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1790109/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)

Com efeito, como dito anteriormente em sede de liminar (ID Num 4513296, pág. 01/03), ao condicionar o pagamento da multa a renovação da licença do veículo, estamos diante de um dano inverso, já que o perigo milita a favor da parte agravada, ao ter condicionado o seu direito em transitar com o seu veículo ao pagamento de uma multa.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão combatida.

É o voto.

Belém, data da assinatura do sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2021